Tribunal: TJES
Processo: 0025296-60.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025296-60.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIANCA ALVES OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. ERRO MÉDICO. NULIDADE DA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, de ofício, declarou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da ausência de prova pericial indispensável em ação indenizatória por suposto erro médico. O embargante alega omissão quanto à tese de preclusão, sustentando que a parte autora teria manifestado desinteresse na produção de provas e requerido o julgamento antecipado da lide na instância de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado ao anular a sentença de ofício para realização de perícia, diante da alegação de que a faculdade de produzir provas estaria preclusa para a parte que requereu o julgamento antecipado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado detém o poder-dever instrutório, podendo determinar a produção de provas de ofício quando estas forem essenciais ao julgamento justo do mérito, conforme autoriza o art. 370 do CPC.

4. A complexidade técnica de lides que envolvem erro médico e nexo causal exige a assistência de perito, sendo a perícia pressuposto indispensável para a entrega da prestação jurisdicional adequada.

5. A inexistência de vício de omissão, contradição ou obscuridade no julgado torna inviável a utilização dos embargos de declaração para o simples reexame de questões decididas ou manifestação de inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como se sabe, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e possuem caráter excepcional, prestando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, ao simples reexame de questões já decididas ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Do exame dos autos, forçoso concluir que
inexiste omissão
a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado fundamentou de forma exauriente a necessidade da prova pericial técnica, amparando-se no poder instrutório do magistrado (art. 370 do CPC), o qual permite a determinação de provas de ofício quando essenciais ao julgamento justo do mérito, independentemente, no caso concreto, da inércia ou manifestação prévia das partes.

A decisão colegiada foi clara ao consignar que a matéria em debate - suposto erro médico em contexto de parto - exige conhecimento técnico especializado que foge ao domínio jurídico do julgador, tornando a perícia um pressuposto indispensável para a aferição do nexo causal. Nesse sentido, o acórdão enfrentou a questão ao destacar:

"E a verificação do nexo causal, a partir dos fatos declinados na presente lide, perpassa, evidentemente, por uma análise de natureza eminentemente técnica.

Tive o cuidado de, ao abrir o caderno processual digitalizado, visualizar todas as páginas dos autos, especialmente aquelas relativas ao prontuário. Em todas elas, termos técnicos afetos ao conhecimento da medicina que não me permitem concluir se a conduta adotada pela equipe médica fora, ou não, adequada aos parâmetros do quadro clínico da parturiente. Isto é, falta-me conhecimento técnico necessário para determinar se a escolha do procedimento médico foi determinante para o falecimento do recém-nascido, ou se este óbito foi uma consequência de fatores que estavam além do controle dos profissionais de saúde.

Nessa perspectiva, o art. 156 do CPC dispõe que ‘
o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico
’.

No presente caso, a ausência de uma perícia técnica - ou de ordem de sua produção e consequente estabelecimento do ônus de sua não realização - deixa em aberto a questão do nexo causal entre a conduta da equipe médica e o óbito do recém-nascido.

Penso que, para além do fundamento jurídico capaz de ser extraído do Estatuto Processual Civil, há, sobretudo, um fundamento humanitário que, em casos deste jaez, corrobora a necessidade da produção da prova, eis que, julgada improcedente a demanda por ausência de perícia, reforça-se a angústia de uma mãe que nunca saberá o que efetivamente ocorreu no parto do seu filho.

A sentença recorrida, a meu sentir, não levou em consideração a necessidade dessa análise técnica, limitando-se na afirmativa de que a apelante não conseguiu comprovar a falha médica sem a produção de uma prova pericial que seria essencial para elucidar o fato.

O julgador, a quem se destina a prova produzida nos autos, pode determiná-la inclusive de ofício, consoante expressa disposição do art. 370 do CPC,
in verbis
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

A propósito, já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível em contexto similar ao presente, reconhecendo a nulidade da sentença por ausência de prova pericial - ou ao menos a ausência de ordem de sua produção - para dirimir lide envolvendo erro médico."

Portanto, a tese de preclusão arguida pelo Estado não possui o condão de eclipsar o dever-poder do juiz de instruir o processo adequadamente, especialmente em casos de tamanha complexidade fática e relevância humanitária. O que se verifica é o intuito de rediscutir o mérito da decisão que anulou a sentença, via processual inadequada para tal fim.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)